Tribunal: TJDFT
Processo: 0714011-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714011-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIENE DOS SANTOS TELES DE GOIS DECISÃO O ofício oriundo do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal informa que foi proferida sentença que extinguiu a execução conforme o art. 924, inc. III, do Código de Processo Civil (id 77259017 e 77259018). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator